Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora/embargante opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de contradição no Acórdão que reconheceu a conduta do Distrito Federal de suprimir seus rendimentos, contundo, julgou improcedente a demanda. Pleiteia o prequestionamento da matéria, sob o argumento de que a administração pública deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral em razão da supressão de rendimentos com inobservância de ampla defesa, contraditório e devido processo legal contidos no o artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo omissão ou contradição, conforme se depreende do item 6 do Acórdão, in verbis: “[...] 6. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, ressalta-se que a responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o) não afasta a necessidade demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo causal entre o dano e a conduta do Estado. [...].”
5. Com efeito, o Acórdão foi claro ao apresentar o entendimento de que caberia à parte autora comprovar nos autos não somente a conduta estatal, mas, também, a alegada a falta de recursos para pagar as dívidas daquele mês, e, ainda, o nexo causal.
6. Ressalta-se a conclusão extraída do item 7 do Acórdão: “[...] 7. O conjunto probatório dos autos não permite concluir a ocorrência de lesão à personalidade da recorrente, capaz de ensejar a condenação por danos morais.”
7. Verifica-se que, no caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
8. Nesse contexto, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.